Tribunal: STF
Processo: ARE 1353100
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput e inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “O cerne do litígio perpassa por aferir se a parte autora, integrante da carreira de Analista da Polícia Civil , regida pela Lei Estadual n° 15.301/2004, faz jus ao deferimento da promoção por escolaridade adicional desde a data do requerimento administrativo, com o correto enquadramento na carreira e o pagamento dos atrasados, o que exige a análise da legalidade das restrições estabelecidas pela norma regulamentar – Decreto Estadual n° 44.768/2008, e o preenchimento dos requisitos legais para a obtenção da promoção por escolaridade. Relativamente à promoção por escolaridade pretendida, vejamos o que estabelece Lei Estadual n° 15.301/2004:



    [...]



    Deflui-se do texto transcrito que há previsão legal para a promoção por escolaridade adicional, objetivando o incentivo aos servidores à obtenção de qualificação superior à exigida para o nível posicionado e, consequentemente, prestar serviços de forma eficiente à população, desde que relacionada com a natureza e a complexidade da respectiva carreira, conforme disposições a serem previstas em decreto.



    A promoção por escolaridade será concedida nos termos de decreto regulamentar e poderá haver redução ou supressão do interstício necessário e do quantitativo de avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias.



    Por seu turno, o Decreto Estadual nº 44.769/2008 dispõe, em seu art. 3º e 4º, acerca dos requisitos para a obtenção da promoção por escolaridade adicional dos servidores das carreiras do grupo de atividades do Poder Executivo, dentre elas, da carreira a que pertence a parte autora:



    [...]



    A parte autora comprovou que realizou requerimento administrativo, o qual foi indeferido por não ter implementado os requisitos do Decreto Estadual nº 44.769/2008. Também verifico, dos documentos apresentados com a petição inicial, que houve a conclusão do estágio probatório e que se encontra em efetivo exercício do cargo.



    No que tange à exigência de comprovação de avaliação de desempenho o Decreto Estadual nº 44.769/2008, de forma específica, em ponto também compatível com o ordenamento, dispõe que serão necessárias duas avaliações de desempenho satisfatórias que somem, em média, notas iguais ou superiores a 70 (setenta) (art. 17 da Lei Estadual nº 15.301/2004 e art. 3° § § 1° e 2° do Decreto Estadual nº 44.769/2008, excluída a limitação temporal)”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente